Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710782-45.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLENE SOUTO APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO PRIME D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré Weslene Souto em face da r. sentença (ID 74036920) que, nos autos da Ação de Cobrança de Despesas Condominiais ajuizada por Associação de Moradores do Edifício Prime, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 18.208,72 (dezoito mil duzentos e oito reais e setenta e dois centavos), referente às taxas condominiais vencidas e não pagas até 22 de dezembro de 2022, conforme planilha de débito, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o montante devido, desde o vencimento de cada parcela, conforme previsto no Estatuto Social da autora, bem como ao pagamento das taxas condominiais que se venceram no curso desta demanda até a data do efetivo pagamento, igualmente acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o montante devido, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fincando suspensas em razão dos benefícios da gratuidade lhe concedidos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 74036922), sustenta, em síntese, que, a despeito de não ter alegado em contestação, estão prescritas as despesas condominiais relativas ao período de janeiro/2019 a abril/2020, com fundamento no art. 206, § 5o, I, do CPC/15. Requer a reforma da r. sentença impugnada, para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito. Preparo dispensado, tendo vista que a Apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 74036920). Intimada (ID 76991817), a Ré/Apelante se manifestou sobre a violação à dialeticidade recursal (ID 77345149). É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Acrescente-se que, sob consequência de supressão de instância, não se admite enfrentar, em grau recursal, matéria não submetida ao juízo de origem. Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença recorrida (ID 74036920), julgou procedente a Ação de Cobrança de Despesas condominiais, diante da prova inequívoca da inadimplência da Ré/Apelante. A Ré/Apelante, em suas razões, apresenta fundamento único consistente na “prescrição do período de janeiro de 2019 a abril de 2020, haja vista que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de Deusdedita Souto Camargo taxas condominiais é de cinco anos, de acordo com art. 206, § 5o, I, do Código Civil.” (ID 74036922). No entanto, como bem afirmou a Ré/Apelante, a prescrição sequer foi arguida em contestação, e, portanto, não foi submetida ao juízo de origem. Consoante entendimento do c. STJ, "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024). Assim, o recurso inova ao afirmar a prescrição das despesas condominiais de janeiro de 2019 a abril de 2020, sem se contrapor aos fundamentos expendidos na r. sentença. Segundo entendimento consolidado do c. STJ, a alegação de prescrição somente no momento do recurso não merece conhecimento, por se tratar de manifesta inovação recursal e por ausência do necessário prequestionamento, pois "até mesmo as matérias de ordem pública não dispensam o requisito do prequestionamento" (AgRg no AREsp n. 2.577.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Dessa forma, constata-se que a tese lançada no Apelo configura verdadeira inovação recursal. Ainda que, por amor ao debate, se admitisse a apreciação da questão, a prejudicial alegada é manifestamente infundada, pois, nem mesmo em tese é possível falar no decurso do prazo prescricional de cinco anos, na disciplina do art. 206, § 5o, I do CC/02, pois a presente ação foi ajuizada em dezembro/2022, portanto, menos de cinco anos do vencimento das parcelas de janeiro/2019 a abril/2020. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela parte Ré. Sem honorários recursais, uma vez que a verba não foi fixada na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator